Tribunal: TJSP
Processo: 1500724-40.2022.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de Agentes Penitenciários. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de Agentes Penitenciários. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.